Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725349-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDINA MOREIRA PORTELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes para juntar a sentença em que se declarou a incapacidade da Agravante, assim como o laudo de avaliação médica, nos termos pleiteados pelo MPDFT (ID 62081886). Brasília, 30 de julho de 2024 16:47:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador